Tribunal: TJMT
Processo: 1012465-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1012465-46.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.
Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se improcedente a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.
Relatório
Reclamação contra acórdão da Primeira Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais, com pedido de liminar consistente na suspensão da Ação individual “até que ocorra decisão na Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de agosto (MEDICINA)”, diante do posicionamento consolidado pela Segunda Seção do STJ no RESP 1.110.549/RS, que contempla a tese de repercussão geral fixada no Tema 675/STF, de suspensão de ação individual em razão da propositura de ação coletiva.
A reclamante sustenta que o interessado ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Valor que lhe foi cobrado como diferença do FIES, julgada procedente inclusive para determinar que se abstenha de inserir o nome do interessado no cadastro de inadimplentes e de impedir o seu acesso às provas, aos trabalhos e ao sistema on-line da instituição. Interposto o Recurso Inominado, a reclamada, por maioria, negou-lhe provimento.
Colaciona decisões desta Corte, até mesmo de minha relatoria e da Quarta Câmara, em caso análogo, no sentido de que as diferenças não abrangidas pelo FIES devem ser pagas pelo acadêmico.
Informa que há Ação Coletiva proposta pelo Centro Acadêmico dos Alunos de Medicina da UNIVAG (1005518-09.2016.8.11.0002 – 1a Vara Cível de Várzea Grande), assim como o mencionado RESP 1.110.549-RS, do qual transcreve trecho do voto do Ministro Sidnei Beneti.
Registra a necessidade de sobrestar o andamento do feito que deu origem à presente Reclamação ante a evidente probabilidade de dano irreparável, especialmente porque o acórdão da 1a Turma Recursal está em total dissonância da jurisprudência do TJMT.
Aduz também que o interessado usufruiu integralmente dos serviços prestados e tinha plena ciência da possibilidade de cobrança de eventual diferença.
Acrescenta que entender de forma contrária implica em violação ao princípio da isonomia para os alunos que custeiam seus próprios estudos.
Discorre sobre o FIES, a intervenção do MEC/FNDE sobre as mensalidades escolares, os respectivos reajustes e as limitações do financiamento (Id 46228982).
A liminar foi deferida e, em observância ao REsp 1.110.549-RS, suspensa a tramitação do processo n. 8021172-12.2019 até o julgamento da Ação Coletiva (Id 52472979).
O beneficiário da decisão apresentou manifestação em que argumenta que o STJ deu nova interpretação ao mencionado repetitivo, de modo que a situação destes autos não mais autoriza o sobrestamento porque a demanda individual foi ajuizada em 27-2-2019 e a coletiva em 1o-12-2016, e a nova leitura do STJ é de que a suspensão ocorre apenas quando a propositura da Ação Coletiva é posterior à da individual (Id 54877991).
No mesmo sentido são as informações prestadas pela reclamada (Id 53082970).
É o relatório.
Ao deferir a liminar, foi consignado que se trata de matéria não pacificada, e que naquele momento processual havia correntes jurisprudenciais, até mesmo no STJ, as quais defendiam que, se existir previsão no contrato, os acadêmicos com 100% do valor da mensalidade financiados pelo FIES devem arcar com eventual diferença entre o custo da semestralidade e esse teto, “notadamente diante de cláusula expressa nesse sentido”. E, ainda, que esse era o posicionamento adotado pelas Câmaras Isoladas de Direito Privado do TJMT, como foi assinalado pela reclamante.
No entanto, respectivo decisum também registrou que, em Recursos repetitivos relacionados ao financiamento estudantil, o STJ firmou apenas as teses alusivas aos TEMAS 350 (juros não capitalizados) e 349 (legalidade da exigência de prestação de garantia pessoal), não constando tenha a Corte Superior afetado algum tema atinente à cobrança da diferença discutida no caso concreto.
Contudo, foi considerada a justificativa da reclamante no que concerne ao sobrestamento determinado pelo STJ no repetitivo RESP n. 1.110.549-RS das ações individuais até que se resolva a coletiva, e transcrito o trecho do respectivo repetitivo.
Ocorre que, realmente, o próprio STJ fixou um distinguish a mitigar a aplicabilidade do Tema 60, no qual foi amparado o deferimento da liminar.
Desse modo, passando o STJ a distinguir os casos concretos do paradigma, e especificamente sobre a suspensão dos feitos individuais, assentou o entendimento de que será devida apenas quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, que não é situação desta lide. Não há mais discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos em Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional (inciso IV do art. 988 do CPC).
Assim decidiu a Seção de Direito Privado na Reclamação n. 1012460-24.2020, da relatoria da Desa Marilsen Andrade Addario, voto que aderi após ter vista dos autos.
O art. 988 do CPC preceitua:
"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
[...]
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
[...]".
A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no art. 1o enuncia:
"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes" (sem destaques no original).
Logo, tanto o art. 988 do CPC como a Res. n. 3/2016 do STJ são claros quanto à utilização de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
Esta Seção de Direito Privado tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima citados.
Nesta lide não há comprovação da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional, consoante inciso IV do art. 988 do CPC.
Ausentes os critérios ali enumerados, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.
A propósito, julgado do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ" (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).
Dessa maneira, ante o não cumprimento das exigências elencadas no artigo 988 do CPC, julgo improcedente a Reclamação e, com isso, fica revogada a liminar.
Uma vez que houve a angularização processual com a apresentação de contestação, condeno a reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Intimem-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator